Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709179-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALVES DA SILVA, MARLUCIA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MANOEL ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO ALVES DA SILVA contra sentença (ID 46378257) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que na ação ordinária ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedentes os pedidos constantes da petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Vejamos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar GUSTAVO ALVES DA SILVA, MANOEL ROSA DA SILVA e MARLUCIA ALVES DA SILVA a pagarem ao DISTRITO FEDERAL a quantia de R$ 5.594,41 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), atualizada até outubro de 2021, devendo a partir de então ser atualizado da seguinte forma: - de novembro de 2021 até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E; acrescido de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança; - a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021), pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração (ID 46378265), foram rejeitados (ID 46378272). Inconformado, o autor apresenta apelação. Nas razões recursais (ID 46378274), o apelante alega que “por intermédio de sua genitora apresentou contestação e documentos no entanto, por sua genitora ser uma pessoa sem conhecimento jurídico enviou email dentro do prazo para Contestação, conforme segue em anexo, mas não foi juntado aos autos, tendo em não ter capacidade postulatória, assim foi julgado a revelia”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a ação julgada improcedente. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça pleiteada no recurso. O autor/apelado apresentou contrarrazões, alegando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 46378277). Despacho exarado ao ID 46470253 intimou o apelante para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade. Em atenção ao referido comando, o apelante apresentou petição ao ID 46706189, reiterando as razões recursais em termos. Decisão proferida ao ID 46822559 deferiu a gratuidade de justiça ao réu MANOEL ROSA DA SILVA e concedeu vista dos autos à Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante GUSTAVO ALVES DA SILVA. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. E, atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o i. Juízo de origem decretou a revelia do apelante e entendeu pela procedência dos pedidos constantes na petição inicial. Essa conclusão decorreu do fato de estarem provados os requisitos ensejadores da responsabilidade pelo ato ilícito causado, somado a aplicação dos efeitos materiais da revelia. Essas questões não foram abordadas pelo apelante, o qual limitou-se a informar que a genitora do apelante, por ser pessoa leiga, enviou a contestação para o e-mail do Juízo em que tramitou a presente ação e que não possuía condições financeiras de contratar um advogado. O apelante não apresenta argumentos a respeito da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/apelado, não traz os motivos pelos quais a sentença merece ser reformada. Ao recorrer, deixou a parte de apontar as razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Dessa forma, não há como admitir o recurso, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 182, segundo o qual “É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”, deixando claro ser necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que se mostra aplicável ao caso de forma analógica. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório." (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator